Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. TEMA 1.153 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por força doart.1.030, II, doCPC do recurso interposto por instituição financeira contra sentença que manteve sua inclusão no polo passivo de Execução Fiscal para cobrança de IPVA incidente sobre veículos alienados fiduciariamente, diante do julgamento do RE 1.355.870/MG (Tema 1.153 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva em Execução Fiscal de IPVA referente a veículo alienado fiduciariamente, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.153 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do RE 1.355.870/MG (Tema 1.153) fixa a inconstitucionalidade da eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável pelo IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena.
4. O STF afirma que, na propriedade fiduciária, o devedor fiduciante detém a posse direta e os atributos econômicos do bem, suportando o signo presuntivo de riqueza que fundamenta o IPVA, o que inviabiliza a sujeição passiva do credor fiduciário.
5. A responsabilidade tributária do credor fiduciário somente subsiste quando houver consolidação da propriedade plena em seu favor, situação não demonstrada nos autos.
6. Documentos apresentados pelo apelante comprovam a quitação dos contratos relativos aos veículos executados, afastando qualquer vínculo jurídico-tributário que legitime sua inclusão no polo passivo.
7. A modulação dos efeitos do Tema 1.153 alcança a presente demanda, que se encontrava pendente de julgamento quando da fixação da tese, devendo-se aplicar integralmente o precedente, conforme art. 927, III, e art. 1.040, III, do CPC.
8. Mantidas as conclusões do acórdão anterior quanto ao pedido de efeito suspensivo e à legitimidade ativa do Distrito Federal, ausentes fatos ou fundamentos novos aptos a alterar o entendimento então firmado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade passiva do credor fiduciário para responder por IPVA somente se configura quando houver consolidação da propriedade plena do veículo em seu favor.
2. O credor fiduciário é parte ilegítima em Execução Fiscal de IPVA referente a veículo alienado fiduciariamente quando inexistente a consolidação da propriedade.
3. Processos pendentes à época da publicação da tese do Tema 1.153 sujeitam-se integralmente ao precedente vinculante do STF.